Tribunal: TCU
Processo: 012.042/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 844/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de concessão de pensão civil emitidos pelo Comando do Exército e instituídos pelos ex-servidores Joel Garcia de Matos, Gastao Verissimo Pereira Brandao, Jacy Guimaraes, Julio Cesar Serrano Pinto e Jonas Ferreira de Amorim, submetidos a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRFB/1988. Considerando que a análise empreendida pela unidade instrutora não identificou irregularidade nos atos concessórios, mas o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) constatou que o ex-servidor Gastao Verissimo Pereira Brandao, aposentado por invalidez com proventos integrais, em 11/12/1974, instituiu pensão em benefício de Olimpia de Souza Brandao, na condição de viúva, a partir de 28/4/2018, com proventos calculados de acordo com o art. 40, § 7o, inciso I, da CF/1988, com a redação que lhe foi conferida pela EC 41/2003, e atualizados com base nos índices do Regime Geral da Previdência Social - RGPS, enquanto deveriam ser com base na paridade de reajustes com a remuneração dos servidores em atividade; considerando que a Emenda Constitucional (EC) 70, de 29/3/2012, acrescentou à EC 41/2003 o art. 6o-A e seu parágrafo único, in verbis: Art. 6o-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1o do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3o, 8o e 17 do art. 40 da Constituição Federal. Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7o desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores. (sublinhamos) considerando que o art. 2o da EC 70/2012 expressamente determinou a revisão da forma de reajuste das aposentadorias motivadas por invalidez e das respectivas pensões, para que tais benefícios passassem a observar o critério da paridade, com efeitos financeiros a partir da data de promulgação da referida EC; considerando que o Tribunal, ao apreciar a representação acerca do 'estudo sobre a existência ou não de paridade com a remuneração do servidor ativo das pensões decorrentes de aposentadorias concedidas anteriormente à Emenda Constitucional - EC 41/2003, bem assim daquelas decorrentes das aposentadorias concedidas com base no art. 3o da mencionada emenda constitucional', prolatou o Acórdão 2553/2013-TCU-Plenário que decidiu, entre outras medidas, formular as seguintes orientações às unidades jurisdicionadas: 9.2. orientar os órgãos e entidades da Administração Pública Federal a observar as seguintes diretrizes na concessão de pensão: (...) 9.2.3. constituem exceção à regra e continuam gozando do benefício de paridade (regra de exceção a partir da edição da Emenda Constitucional 41/2003) as pensões civis originadas por óbitos ocorridos a partir de 1o/1/2004 e que sejam decorrentes de: (...) 9.2.3.2. aposentadorias por invalidez, para servidores que tenham ingressado no serviço público até 31/12/2003, com base no parágrafo único do art. 6.o-A da Emenda Constitucional 41/2003, incluído pela Emenda Constitucional 70/2012, observados os efeitos financeiros estipulados no art. 2o da EC 70/2012; (sublinhei) considerando que a pensão instituída em favor de Olimpia de Souza Brandao não incluiu, em seus fundamentos, a EC 70/2012, vigente na data da concessão do benefício; considerando que os proventos da pensionista Olimpia de Souza Brandao gozam do benefício da paridade de reajustes, pois, embora o óbito do instituidor tenha ocorrido após 31/12/2003, a pensão foi concedida quando já se encontravam em vigência o art. 6o-A e seu parágrafo único, acrescidos à EC 41/2003 pela EC 70/2012, sendo nessa linha o Acórdão 11276/2018-TCU-Segunda Câmara (Rel. min. José Mucio Monteiro) ; considerando que os atos destes autos deram entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo se materializado o registro tácito (STF-RE 636.553/RS) ; considerando a presunção de boa-fé da Sra. Olimpia de Souza Brandao; considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; e considerando, finalmente, os pareceres uniformes da unidade instrutora e do MPTCU pela legalidade e registro dos atos, salvo no tocante à pensão civil instituída pelo ex-servidor Gastao Verissimo Pereira Brandao em benefício de Olimpia de Souza Brandao, cujo parecer do Parquet foi pela ilegalidade e negativa de registro do ato. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar legais e registrar os atos de concessão de pensão civil instituídos por Joel Garcia de Matos em benefício de Nilce Emanuel de Matos, Jacy Guimaraes em benefício de Raimunda de Oliveira Guimarães, Julio Cesar Serrano Pinto em benefício de Ester Rigaud Pinto, Julia Rigaud Pinto e Vanessa dos Reis Rigaud Pinto, e Jonas Ferreira de Amorim em benefício de Luzia Amancia Frossard de Amorim; b) considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil instituído pelo ex-servidor Gastao Verissimo Pereira Brandao em benefício de Olimpia de Souza Brandao, recusando-lhe o respectivo registro; c) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Comando do Exército do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; d) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 012.042/2023-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Ester Rigaud Pinto (XXX.475.917-XX) ; Julia Rigaud Pinto (XXX.895.387-XX) ; Luzia Amancia Frossard de Amorim (XXX.525.807-XX) ; Nilce Emanuel de Matos (XXX.457.167-XX) ; Olimpia de Souza Brandao (XXX.105.327-XX) ; Raimunda de Oliveira Guimaraes (XXX.407.047-XX) ; Vanessa dos Reis Rigaud Pinto (XXX.045.347-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando do Exército que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. promova a revisão da pensão civil instituída pelo ex-servidor Gastao Verissimo Pereira Brandao em benefício de Olimpia de Souza Brandao, em observância aos art. 6o-A e seu parágrafo único, acrescidos à EC 41/2003 pela EC 70/2012, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação à Sra. Olimpia de Souza Brandao e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido, 1.7.2. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. emita novo ato de pensão civil da Sra. Olimpia de Souza Brandao, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.